Tribunal: TJMT
Processo: 1038949-33.2024.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1038949-33.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ANDRIW MATHEUS DE CARVALHO VERAS - CPF: 057.683.341-06 (APELADO), JAQUELINE NARDES SILVA - CPF: 012.373.331-64 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO E RATIFICARAM A SENTENÇA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA).

EMENTA
:

DIREITO ADMINISTRATIVO.
MANDADO DE SEGURANÇA.

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL.
PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADA.
CASSAÇÃO DE CNH DEFINITIVA. INFRAÇÃO COMETIDA NA VIGÊNCIA DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR.
NECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO.
RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de remessa necessária e de recurso de apelação interposto contra sentença que concedeu segurança em mandado impetrado para anular ato administrativo de cassação de CNH definitiva, com base em infração cometida no período da Permissão para Dirigir.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a cassação de Carteira Nacional de Habilitação definitiva, emitida após o período probatório, pode ser fundamentada em infração cometida durante a vigência da Permissão para Dirigir, sem instauração de prévio processo administrativo.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de inadequação da via eleita foi rejeitada, pois o mandado de segurança é cabível quando presentes prova pré-constituída e ilegalidade evidente.
4. A CNH definitiva foi regularmente emitida após o término da PPD, consolidando situação jurídica favorável ao impetrante.
5. A cassação posterior do documento, sem procedimento administrativo autônomo, viola os princípios constitucionais da segurança jurídica, do contraditório e da ampla defesa.
6. Não se comprovou a instauração de processo administrativo com regular notificação para o exercício do direito de defesa.

IV. Dispositivo e tese

7.
Preliminar rejeitada. Recurso de apelação desprovido. Sentença ratificada em remessa necessária.

Tese de julgamento:
"1. O mandado de segurança é cabível para impugnar ato administrativo que afronte direito líquido e certo, demonstrado por prova pré-constituída. 2. A cassação da CNH definitiva, fundada em infração cometida durante a vigência da PPD, exige prévia instauração de processo administrativo com garantia do contraditório e da ampla defesa, sob pena de nulidade do ato."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LIV, LV e XXXVI; CTB, art. 148.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 594.296 (Tema 138); STJ, AREsp 1695277/PB.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de REMESSA NECESSÁRIA e de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto pelo DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Rogério Barros, nos autos do
“
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR”
n.º 1038949-33.2024.8.11.0041, impetrado por ANDRIW MATHEUS DE CARVALHO VERAS contra ato praticado pelo
Diretor de Habilitação e Veículos do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (DETRAN/MT), em trâmite na 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que concedeu a ordem, nos seguintes termos (ID. 307801853):

“
VISTO.

Trata-se de
Mandado de Segurança
com pedido liminar impetrado por
Andriw Matheus de Carvalho Veras
em face de ato praticado pelo
Diretor de Habilitação e Veículos do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (DETRAN-MT),
alegando a cassação de sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) de forma arbitrária e em desconformidade com o devido processo legal.

O impetrante alega que obteve a CNH definitiva em 01/11/2023, com validade até 12/10/2032, e que foi surpreendido ao verificar, em consulta ao aplicativo da CNH digital, que sua habilitação estava cassada em razão de infrações cometidas em 2022, durante o período em que possuía a Permissão para Dirigir (PPD). Afirma que não foi notificado da infração ou da instauração de processo administrativo para a cassação de sua CNH, o que fere o princípio do devido processo legal e da ampla defesa.

Argumenta que depende exclusivamente de sua CNH para exercer sua profissão de operador de caixa, sendo imprescindível para seu sustento e de sua família. Requer, liminarmente, a suspensão da cassação de sua CNH e o restabelecimento de sua validade até o julgamento final do mérito (Id. 167722250). Com a inicial, vieram documentos.

A liminar foi deferida (Id. 167722250).

O impetrado apresentou informações ao Id. 168886961.

Por fim, o Ministério Público oficiou ao feito, opinando pela desnecessidade de intervenção.

É o relatório.

Decido.

No que tange à presente ação, dispõe o art. 1º da Lei nº 12.016/2009:

Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

O conceito de direito líquido e certo na lição de Hely Lopes Meirelles é:

Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais. Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender de comprovação posterior, não é líquido nem certo, para fins de segurança.

Feita esta ligeira digressão, passo à análise dos autos.

Afirma o impetrante que ao consultar sua CNH, verificou que referido documento se encontrava como cassado, sem que a parte impetrante tenha sido notificada e sem a observância do contraditório e da ampla defesa.

Aduz, também, que seu direito a ampla defesa e ao contraditório foi violado, na medida em que não foi possibilitada a contestação das autuações, pela ausência da sua notificação.

Como cediço, tanto para a aplicação da pena de suspensão do direito de conduzir veículo automotor como para a concretização do auto de infração para a fixação de multa se faz necessário procedimento administrativo prévio, com oportunidade de contraditório e ampla defesa ao condutor/proprietário.

A propósito, assim dispõem os arts. 265, 281 e 282 do Código de Trânsito Brasileiro,
litteris:

“Art. 265. As
penalidades de suspensão do direito de dirigir
e de cassação do documento de habilitação
serão aplicadas
por decisão fundamentada da autoridade de trânsito competente,
em processo administrativo, assegurado ao infrator amplo direito de defesa
.”

“Art. 281. A autoridade de trânsito, na esfera da competência estabelecida neste Código e dentro de sua circunscrição, julgará a consistência do auto de infração e aplicará a penalidade cabível.”

“Art. 282.
Aplicada a penalidade, será expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil, que assegure a ciência da imposição da penalidade
.”.

Ademais, incide no caso, a expressa disposição da Súmula n° 312 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

Súmula n° 312 -
No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração
.

No caso em análise, verifico que o impetrante demonstra que sua CNH foi cassada em razão de infrações de trânsito supostamente cometidas no ano de 2022. Ocorre que, o impetrante após tal data recebeu sua CNH definitiva, sem que o impetrado tenha colocado qualquer empecilho.

Não se mostra razoável, sem o devido processo administrativo legal, que o órgão de trânsito, após emissão da carteira definitiva, suspenda a CNH por ter o condutor cometido infração durante o período em que era apenas permissionário do direito de dirigir, causando transtornos ao impetrante que depende de deslocamento por veículo.

Sobre o assunto assim decidiu o e. TJ/SP no julgamento da Ação Rescisória que culminou com a anulação da decisão administrativa que cassou o direito de dirigir do autor:

“
AÇÃO RESCISÓRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – Sentença denegatória da ordem – Pleito de reforma
com fundamento no art. 966, V, VII e VIII, do CPC –
Cabimento em parte
– VIOLAÇÃO LITERAL À LEI – Ocorrência – Processo administrativo para cassação da CNH, baseado no Auto de Infração nº 5P1404685, sob a alegação de que o autor teria conduzido veículo durante período em que cumpria penalidade de suspensão do direito de dirigir –
Pacífica a necessidade da realização das notificações – Sentença rescindenda não observou a imprescindibilidade da dupla notificação
, embora tenha reconhecido a necessidade de comunicação do infrator para a imposição da multa de trânsito, entendendo como válido qualquer meio hábil que assegure a ciência –
Ausência de demonstração de que ocorreu regular notificação para apresentação de defesa ou indicação de condutor no que se refere ao auto de infração no qual se baseia o processo administrativo
– ERRO DE FATO – Ocorrência – Aviso de recebimento sem preenchimento, com apresentação apenas de certidão de postagem –
Ausência de documento que demonstre a efetiva ciência do autor
– PROVA NOVA – Inexistência – Noticia da existência de greve dos correios em data anterior à postagem que não é suficiente para demonstrar o não recebimento da notificação – Inversão da sucumbência –
AÇÃO RESCISÓRIA procedente em parte, para conceder a segurança e anular a decisão administrativa que cassou o direito de dirigir do autor, proferida no Processo Administrativo nº P1404685, em razão da ausência de notificação da infração e da penalidade, desbloqueando o prontuário do autor
.”. (TJ-SP 20392983820188260000 SP 2039298-38.2018.8.26.0000, Relator: Kleber Leyser de Aquino, Data de Julgamento: 31/07/2018, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 03/08/2018)

Destarte, patente o direito líquido e certo do impetrante para sustar/suspender a decisão administrativa que ordenou a cassação da CNH de titularidade do impetrante.

Anote-se que a eventual anulação do Processo Administrativo deve ser discutida em ação própria, não sendo adequada a via do mandado de segurança para anulação de atos administrativos.

Diante do exposto, confirmo a liminar e
CONCEDO A SEGURANÇA, JULGANDO EXTINTO
com resolução do mérito o presente feito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para o fim de anular a decisão, que ordenou a CASSAÇÃO da CNH de titularidade do impetrante, no que tange ao objeto da ação.

Sem custas processuais, em face da isenção prevista no artigo 10, XXII da Constituição Estadual. Honorários advocatícios incabíveis na espécie, consoante a Súmula 105 do STJ e 512 do STF.

Encaminhe-se cópia desta decisão à(s) autoridade(s) coatora(s), nos termos do artigo 13 da Lei n° 12.016/2009.

Em caso de interposição de apelação, observe-se o disposto no art. 1.010, §1° e §3°, do CPC.

Findo o prazo de recurso voluntário, encaminhe-se o processo à instância superior, para o reexame necessário, conforme artigo 14, §1° da Lei n° 12.016/2009.

P. R. I.C.

CUIABÁ, 29 de janeiro de 2025.

Juiz(a) de Direito
”. Destaques no original.

Nas razões recursais, a parte apelante alega, preliminarmente, a inadequação da via eleita por ausência de direito líquido e certo, sustentando que o impetrante não apresentou provas pré-constituídas aptas a demonstrar a ilegalidade do ato administrativo, ressaltando que o mandado de segurança não admite dilação probatória.

No mérito, defende que a sentença deve ser reformada sob o fundamento de ser dispensável a instauração de processo administrativo, uma vez que a infração teria ocorrido antes da obtenção da habilitação definitiva.

Afirma que

“(...)
a cassação da Permissão para Dirigir
não exige a instauração de procedimento administrativo quando presentes os requisitos legais, conforme a Resolução n. 723/2018 do CONTRAN (...)” Grifo no original.

Argumenta que a obtenção da CNH definitiva configura mera expectativa de direito, que apenas se consolida com o cumprimento dos requisitos legais durante o período probatório de um ano, inexistindo direito adquirido quando constatadas infrações impeditivas nesse período.

O órgão estatal acrescenta que seus atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, presunção essa relativa, que somente pode ser afastada mediante prova cabal em sentido contrário, incumbindo tal ônus exclusivamente à parte interessada.

Quanto às notificações, aduz que a parte autora não comprovou a ausência de envio, sustentando bastar o protocolo de remessa postal para o endereço constante no cadastro do órgão de trânsito, sendo desnecessário o aviso de recebimento.

Ressalta, ainda, que atuou no exercício regular de competência administrativa discricionária, cabendo ao Poder Judiciário apenas o controle de legalidade, sem interferência no mérito.

Por fim, afirma que não se admite a inversão do ônus da prova em desfavor da Fazenda Pública, sob pena de violação à lógica da presunção que protege os atos administrativos e à supremacia do interesse público.

Diante dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)
a retificação da r. sentença, REQUER-SE a esse Egrégio Tribunal de Justiça, o conhecimento do presente Recurso de Apelação pelas razões acima levantadas, e o seu respectivo provimento, a fim de que
seja reformada a sentença prolatada nos presentes autos, extinguindo o processo
, com fundamento na
ausência de direito líquido e certo
, na
falta de prova pré-constituída
e na
inadequação da via eleita
para o presente caso. Caso Vossas Excelências entendam de forma diversa, requer-se a
reforma da sentença prolatada nos presentes autos, denegando a ordem mandamental”
. Grifo do autor.

O pedido de tutela de urgência foi deferido (ID. 286601465).

Sem contrarrazões (ID. 307801860).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
desprovimento
do apelo (ID. 312791381).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA.
DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

O recurso de apelação é regular, tempestivo e cabível, estando dispensado do recolhimento de preparo, uma vez que
o Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso - DETRAN, na qualidade de autarquia estadual,
goza de isenção das custas processuais, nos
termos do artigo 3.º, inciso I, da Lei Estadual n.º 7.603/2001.

Como relatado,
trata-se de REEXAME NECESSÁRIO e de recurso de APELAÇÃO, interposto pelo DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda
Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que concedeu a ordem.

Da análise dos autos, verifica-se que, em
01.09.2024,
ANDRIW MATHEUS DE CARVALHO VERAS impetrou a presente ação mandamental contra ato do diretor do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO, consistente na lavratura dos Autos de Infração n.ºs DT002X20BE e DT002X20BF, emitidos no dia
23.11.2022
, e, por consequência, cassou a carteira de habilitação definitiva do impetrante, em decorrência de infração de trânsito ocorrida enquanto possuía sua CNH provisória.

A liminar foi concedida (04.09.2024)
“(...)
para
DETERMINA
R que a autoridade coatora
SUSPENDA
os efeitos da cassação da CNH do impetrante
.
” (ID. 307801392).

Posteriormente, ao sentenciar o feito, o juízo
a quo
concedeu a segurança, confirmando a liminar anteriormente deferida, como se vê na sentença de ID. 307801852.

O artigo 14, §1.º, da Lei n.º 12.106/09 prevê que o MANDADO DE SEGURANÇA está sujeito ao duplo grau de jurisdição,
motivo pelo qual passo à análise da REMESSA NECESSÁRIA em conjunto com o RECURSO DE APELAÇÃO
.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Preliminarmente, observa-se que a via eleita é adequada ao caso em exame.

O mandado de segurança constitui meio processual idôneo para impugnar a conduta administrativa questionada, presentes os requisitos essenciais: ato de autoridade pública, ilegalidade e direito líquido e certo.

O direito líquido e certo encontra-se caracterizado pela documentação acostada aos autos, que comprova, de forma inequívoca, a obtenção da CNH definitiva pelo impetrante e seu posterior cancelamento, sem a prévia instauração de processo administrativo que lhe assegurasse o contraditório e a ampla defesa.

A controvérsia não demanda dilação probatória, limitando-se à análise da legalidade do ato impugnado e à correta interpretação das normas pertinentes, matérias próprias do controle mandamental.

Os documentos apresentados constituem prova pré-constituída suficiente para demonstrar, prima facie, a alegada violação ao devido processo legal, não se exigindo produção de outras provas para o deslinde da questão.

Dessa forma, afasto a preliminar de inadequação da via eleita.

É pacífico que o mandado de segurança constitui remédio constitucional destinado à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a demonstração, de plano, do direito alegado, em virtude de seu rito célere e da impossibilidade de dilação probatória.

Nos termos do art. 23, da Lei n.º 12.016/2009, o prazo para impetrar mandado de segurança é de 120 (cento e vinte) dias, contados da data em que o interessado tiver conhecimento do ato a ser impugnado e, em se tratando de prazo decadencial do direito à impetração, uma vez iniciado, tal prazo não se suspende nem se interrompe.

No caso, a parte impetrante somente tomou ciência de que sua habilitação havia sido cassada, ao consultar o aplicativo da CNH digital, em
22.06.2024
(ID. 307801375).

Assim, verifica-se que a impetração do mandado de segurança, no
dia 02.09.2024
, ocorreu dentro do prazo legal. Ressalte-se que referido prazo tem início a partir da ciência do interessado, momento em que lhe é viabilizado o exercício do direito de impugnação. Tal compreensão coaduna-se com a garantia de acesso à jurisdição, prevenindo prejuízos ao administrado e assegurando-lhe tempo razoável para buscar a tutela adequada.

Entendimento diverso, que considerasse como termo inicial a data da lavratura do auto, permitiria situação de manifesta injustiça, em que o prazo decadencial transcorreria sem que o contribuinte sequer tivesse conhecimento do ato impugnado.

De início, não se acolhe a alegação do apelante no sentido de que o cancelamento da habilitação configuraria ato discricionário insuscetível de controle judicial.

Ainda que se reconheça certa margem de discricionariedade na condução administrativa das habilitações pelo DETRAN/MT, tal prerrogativa não afasta a obrigatoriedade de observância às garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, as quais foram negligenciadas na hipótese.

Desta forma, diante da ausência de comprovação quanto à regularidade do procedimento administrativo que resultou na cassação da CNH do impetrante, não subsiste o ato administrativo, contaminado por vício de legalidade.

Acerca da questão posta, observa-se que, nos termos do art. 148, do Código de Trânsito Brasileiro, ao candidato aprovado no curso de formação será concedida a Permissão Para Dirigir, com validade de um ano, conforme se depreende do dispositivo legal,
in verbis
:

“Art. 148. Os exames de habilitação, exceto os de direção veicular, poderão ser aplicados por entidades públicas ou privadas credenciadas pelo órgão executivo de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, de acordo com as normas estabelecidas pelo CONTRAN.

§ 1º A formação de condutores deverá incluir, obrigatoriamente, curso de direção defensiva e de conceitos básicos de proteção ao meio ambiente relacionados com o trânsito.

§ 2º
Ao candidato aprovado será conferida Permissão para Dirigir, com validade de um ano.

§ 3º A Carteira Nacional de Habilitação será conferida ao condutor no término de um ano, desde que o mesmo não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima ou seja reincidente em infração média.

§ 4º A não obtenção da Carteira Nacional de Habilitação, tendo em vista a incapacidade de atendimento do disposto no parágrafo anterior, obriga o candidato a reiniciar todo o processo de habilitação.

§ 5º O Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN poderá dispensar os tripulantes de aeronaves que apresentarem o cartão de saúde expedido pelas Forças Armadas ou pelo Departamento de Aeronáutica Civil, respectivamente, da prestação do exame de aptidão física e mental. (Incluído pela Lei nº 9.602, de 1998)”.(grifo nosso)

Além disso, de acordo com o § 3.º do dispositivo citado, a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) será outorgada ao condutor após o decurso do período de um ano, desde que este não tenha cometido nenhuma infração grave ou gravíssima, nem seja reincidente em infração de natureza média.

Nesse contexto, verifica-se que a Permissão para Dirigir tem caráter temporário, sendo a habilitação definitiva conferida apenas após o cumprimento dos requisitos legais.

Assim, o direito à Habilitação definitiva foi consolidado no término de 1 (um) ano da emissão da permissão, condicionado à inexistência de infrações de natureza grave ou gravíssima, bem como à ausência de reincidência em infrações médias.

No caso
em análise, a parte apelada teria, supostamente, cometido infração de natureza gravíssima, por transitar com veículo em calçadas, conforme preceitua o art. 193, do Código de Trânsito Brasileiro, razão pela qual a Permissão para Dirigir foi cassada.

Contudo, observa-se que a mencionada infração, datada de
23.11.2022
, durante o período de validade da habilitação provisória, não impediu o órgão de trânsito de emitir a Carteira Nacional de Habilitação definitiva ao apelado, em
01.11.2023
, sem qualquer anotação impeditiva. Tal conduta administrativa reforça a presunção de inexistência de penalidade vigente à época da Permissão para Dirigir.

A posterior cassação da CNH definitiva configura violação ao princípio da segurança jurídica, disposto no art. 5.º, inciso XXXVI, da CF/88, uma vez que compromete a estabilidade das relações jurídicas já consolidadas.

Acrescenta-se que toda medida restritiva de direitos deve, obrigatoriamente, observar os princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5.º, incisos LIV e LV, da CF/88). No caso dos autos, não houve sequer instauração de procedimento administrativo, circunstância que compromete de forma grave as garantias constitucionais do administrado.

Ressalte-se, ademais, que não se sustenta a alegação da autarquia de que a cassação constituiria efeito automático da autuação, capaz de afastar a necessidade de procedimento administrativo prévio, sobretudo quando já expedida a Carteira Nacional de Habilitação definitiva.

Embora a infração tenha ocorrido durante a vigência da Permissão para Dirigir, o direito à habilitação aperfeiçoou-se com a emissão do novo título, consolidando situação jurídica apta a gerar efeitos concretos e legítima expectativa de estabilidade na esfera individual do administrado.

Tal entendimento já se encontra consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, conforme se extrai do seguinte julgado:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. IMPEDIMENTO NA RENOVAÇÃO DA CNH. IMPOSSIBILIDADE. RENOVAÇÃO DA CNH . INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DURANTE PERÍODO DE PERMANÊNCIA. CONCESSÃO DEFINITIVA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ . 1. No enfrentamento da matéria, o Tribunal de origem lançou os seguintes fundamentos: "Analisando detidamente o caderno processual, verifico que o DETRAN, além de ter disponibilizado a CNH definitiva à impetrante, sem qualquer ressalva acerca da existência de infração cometida durante o tempo em que possuía apenas permissão provisória para dirigir, demonstrou total inércia ao ficar, por aproximadamente 04 (quatro) anos, sem comunicar que a condutora deveria se sujeitar a novo processo de habilitação, em razão da suposta infração de trânsito praticada no período descrito no art. 148, § 2º, do CTB (Lei nº 9.503/97) . Dessa maneira, uma vez comprovada a concessão da CNH definitiva sem qualquer menção ao cometimento de infração durante o lapso temporal em que a impetrante ostentou apenas a permissão provisória para dirigir, não poderia a autoridade coatora ter negado a renovação da habilitação". 2. O presente recurso não pretende aferir a interpretação da norma legal, mas a reanálise de documentos e fatos, já cristalizados em dois graus de jurisdição. Logo, não há como modificar a premissa fática adotada na instância ordinária no presente iter procedimental . E, se a violação do dispositivo legal invocado perpassa pela necessidade de fixar premissa fática diversa da que consta do acórdão impugnado, inviável o Recurso Especial. 3. Assim, é evidente que alterar as conclusões adotadas pela Corte de origem, como defendida nas razões recursais, demanda novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em Recurso Especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 4 . Ressalte-se, por fim, que fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea a do permissivo constitucional. 5. Agravo conhecido para negar provimento ao Recurso Especial. (STJ - AREsp: 1695277 PB 2020/0097571-5, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 01/09/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2020)”.

Nesse mesmo sentido, tem decidido o e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CASSAÇÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH). INFRAÇÃO GRAVÍSSIMA COMETIDA DURANTE O PERÍODO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR (PPD). EMISSÃO DA CNH DEFINITIVA POSTERIOR. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. SEGURANÇA CONCEDIDA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que denegou a segurança pleiteada, buscando a declaração de nulidade do ato administrativo que cassou a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do impetrante com base em infração cometida durante a vigência de sua Permissão para Dirigir (PPD), sob alegação de violação ao contraditório e à ampla defesa.

II. Questão em discussão

2. O ponto controvertido consiste em verificar se o ato de cassação da CNH, baseado em infração cometida durante o período de validade da PPD, mas expedido após a emissão da CNH definitiva, é nulo por ausência de prévio processo administrativo, com intimação e oportunidade para o contraditório e a ampla defesa.

III. Razões de decidir

3. A anulação de ato administrativo que repercute na esfera de interesses individuais deve observar o contraditório e a ampla defesa, conforme o princípio do devido processo legal, especialmente quando o ato já produziu efeitos concretos, como a emissão da CNH definitiva.

4. A tese firmada pelo STF no Tema 138 de repercussão geral (RE 594.296) reforça que o desfazimento de atos administrativos que já geraram efeitos concretos exige regular processo administrativo.

5. No caso, o órgão de trânsito deveria ter instaurado procedimento administrativo antes de cassar a CNH do impetrante, mesmo que o ato estivesse fundamentado em infração cometida durante a vigência da PPD, sendo impositiva a nulidade do ato administrativo.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido. Segurança concedida.

Tese de julgamento: "A cassação da CNH, fundamentada em infração cometida durante a vigência da PPD, mas expedida após a emissão da CNH definitiva, exige prévia instauração de processo administrativo, com garantia do contraditório e da ampla defesa, sob pena de nulidade do ato."

_____________________

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 594.296 (Tema 138 de repercussão geral).

(N.U 1009827-80.2024.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 10/02/2025).

Portanto, a posterior cassação da CNH definitiva, com base em infração pretérita, exige processo administrativo autônomo e regular, não sendo admissível o mero resgate da autuação anterior como fundamento suficiente para sanção de tal gravidade.

No que tange à alegação de que bastaria o envio da notificação ao endereço constante no cadastro do órgão de trânsito, nos termos do art. 282 do CTB, verifica-se que tal dispositivo trata da formalidade necessária para fins de validade da notificação de penalidade. Contudo, a controvérsia dos autos não reside na ausência de notificação de infração, mas sim na inexistência de qualquer procedimento administrativo específico para a cassação da CNH definitiva, o que torna irrelevante, para este julgamento, a discussão quanto ao envio das notificações originárias de multa.

Pelo o exposto e ante tudo mais que dos autos consta
, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação e, em reexame,
RATIFICO A SENTENÇA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025